Tribunal: STF
Processo: MS 25990
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-10
Data de publicação: 2008-03-10

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Recurso
   recebido como agravo regimental. 3. Decisão que negou seguimento
   ao mandado de segurança por se tratar de pedido manifestamente
   incabível na via eleita. 4. Atos discricionários de agentes
   políticos competentes para a sua prática. 5. Inexistência de
   direito líquido e certo. 6. Agravo regimental improvido.